Tribunal: STF
Processo: Ext 951
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-07-01
Data de publicação: 2005-07-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - EXTRADIÇÃO - ARTIGO 266 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. Aplica-se ao processo de
extradição o disposto no artigo 266 do Código de Processo Penal - a
constituição de defensor independe de instrumento de mandato, se o
acusado o indicar por ocasião do interrogatório.
        EXTRADIÇÃO -
NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO PEDIDO - RENOVAÇÃO - VIABILIDADE. Havendo
o processo de extradição anterior desaguado na extinção sem
pronunciamento quanto ao mérito, possível é a renovação, sem que se
possa cogitar de pressuposto negativo de desenvolvimento válido - a
litispendência ou a coisa julgada.
        EXTRADIÇÃO - DOCUMENTAÇÃO.
Atende à exigência legal a circunstância de se ter, no processo,
ordem de prisão emanada de autoridade competente e decisão
reveladora do desprovimento do recurso.
        EXTRADIÇÃO - DOCUMENTOS
- AUTENTICIDADE. Dispensável é a tradução por profissional
juramentado bem como a chancela do consulado brasileiro quando os
documentos são apresentados pelo Governo requerente pela via
diplomática.
        EXTRADIÇÃO - PENA - CUMPRIMENTO. O fato de o
extraditando encontrar-se com idade avançada não transmuda pena
delimitada em perpétua.
        EXTRADIÇÃO - TIPICIDADE E AUSÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO. Verificada a tipicidade, considerado o Direito
brasileiro, e a ausência de passagem do tempo suficiente a
concluir-se, pela legislação do país de origem e pela brasileira,
haver incidido a prescrição, impõe-se o deferimento da extradição.